Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama que indeferiu a gratuidade da justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, apresentou-se petição reiterando os termos do recurso (ID 71786765). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 72058615). Interposto agravo interno, este foi conhecido e desprovido, à unanimidade (ID 75757595). O preparo não foi regularizado. É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, a suplicante deixou de recolher as custas recursais após a decisão que denegou a benesse processual. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006